Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017048-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (AGRAVANTE), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (AGRAVANTE), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS - MEDIDA
DECRETADA COM BASE EM
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO (ART. 7o DA LIA) – ALTERAÇÃO DA LEI No 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21 – SUPERVENIENTE EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
CONCRETO – APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS (ART. 14 DO CPC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO RÉU – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Gráfica Print Indústria e Editora Ltda. e Dalmi Fernandes Defanti Júnior contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição e manteve a indisponibilidade de bens dos agravantes. Após decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2526446/MT, os autos retornaram à Corte local para reanálise da medida de indisponibilidade à luz do art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da medida de indisponibilidade de bens dos agravantes observa os requisitos legais atualmente exigidos pelo art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, com redação dada pela Lei no 14.230/2021, notadamente a demonstração concreta do
periculum in mora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A nova redação do art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92 exige, para o deferimento da indisponibilidade de bens, a demonstração cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sendo este compreendido como risco concreto de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo.

2. O regime anterior, baseado na presunção genérica de risco ao resultado do processo (
periculum in mora
presumido), foi superado pela alteração legislativa promovida pela Lei no 14.230/2021, cuja aplicação é imediata às ações em curso, conforme art. 14 do CPC.

3. A decisão agravada manteve a indisponibilidade de bens dos agravantes com base em fundamentos genéricos, sem indicar elementos concretos de risco atual de dilapidação patrimonial, em descompasso com a exigência legal vigente.

4. A ausência de demonstração específica do
periculum in mora
torna insubsistente a medida cautelar de indisponibilidade de bens, ainda que o
fumus boni iuris
se mostre presente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa exige, nos termos do art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, com redação da Lei no 14.230/2021, a demonstração concreta e atual do
periculum in mora
, não se admitindo sua presunção.

2. A ausência de risco concreto de frustração da tutela jurisdicional impede a manutenção da medida cautelar de indisponibilidade de bens, ainda que presente o
fumus boni iuris
.

3. A alteração legislativa que passou a exigir demonstração específica do
periculum in mora
aplica-se de imediato às ações em curso, conforme art. 14 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 8.429/92, art. 16, §3o (com redação da Lei no 14.230/2021); CPC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2526446/MT; TJMT, N.U 1026178-88.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 18.07.2023; TJMG, AI-Cv 1.0000.20.576578-7/003, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Gráfica Print Indústria e Editora Ltda.
e
Dalmi Fernandes Defanti Júnior
interpuseram agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1007110-92.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que não reconheceu a ocorrência de prescrição e indeferiu o pedido de revogação da medida de indisponibilidade de bens anteriormente decretada.

Ao arrazoarem, os agravantes defenderam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, por utilizar-se de fundamentos para o indeferimento do pedido de revogação da medida de indisponibilidade de bens sobre os quais não se deu às partes oportunidade para manifestação, transgredindo o art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa.

Sustentaram, na sequência, que, tendo sido reconhecida a prescrição em relação a parte dos agentes públicos corréus, esta deveria ser estendida aos particulares, com base na Súmula 634 do STJ e no princípio da isonomia, além da aplicação analógica da norma penal mais benéfica (
in bonam partem
). Alegam, neste c contexto, que o prazo quinquenal da redação original da Lei 8.429/92 é aplicável ao caso e que a prescrição já se operou.

Impugnaram, de igual modo, a declaração de inconstitucionalidade do art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, com a redação da Lei no 14.230/2021, sustentando que a norma é plenamente compatível com a Constituição Federal, com os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e com os tratados internacionais, notadamente a Convenção de Mérida, que não exige o afastamento do contraditório ou a eliminação de critérios processuais mínimos para o deferimento da medida cautelar.

Asseveraram, ademais, que o próprio Ministério Público Estadual, em diversas manifestações nos autos e em processos conexos, posicionou-se favoravelmente à revogação da medida de indisponibilidade de bens, o que reforça o caráter desarrazoado de sua manutenção. Alegam que a constrição atual, além de desproporcional e sem respaldo em fundamentos atualizados, atinge valores e bens de baixo valor, o que compromete sua subsistência e afronta o princípio da menor onerosidade da medida.

Afirmaram, em seguida, que a indisponibilidade de seus bens foi determinada sob a égide do art. 7o da Lei 8.429/92, cuja redação foi revogada, e que atualmente, à luz do art. 16, §3o, da mesma lei, com redação dada pela Lei no 14.230/2021, exige-se a demonstração concreta do
periculum in mora
para a manutenção da medida, o que não ocorreu.

Sustentaram, ainda, que não há nos autos qualquer elemento que indique risco concreto de dilapidação patrimonial ou de prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional, o que tornaria ilegal a continuidade da constrição.

Ao final, requereram o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade da decisão agravada ou a sua reforma para que seja reconhecida a ocorrência de prescrição em favor dos particulares ou revogada a medida de indisponibilidade de bens (id. 140814697).

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 147362195)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se também pelo desprovimento (id. 148578190).

O agravo de instrumento então foi levado a julgamento perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, a qual, por unanimidade, negou-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau (id. 168215694). Contra esse acórdão, os agravantes opuseram embargos de declaração, os quais também foram rejeitados, igualmente por unanimidade (id. 178439169).

Na sequência foi interposto recurso especial pelos agravantes, sendo o mesmo inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (id. 187771654), gerando, assim, a interposição de agravo ao Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial no 2526446/MT).

Remetidos os autos ao Tribunal da Cidadania, este conheceu do agravo para parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos a esta Corte para que
“analise o pedido de indisponibilidade, conforme previsão do art. 16, §3o, da Lei 8.429/92”
(id. 273183896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente recurso de agravo de instrumento retorna a este Tribunal de Justiça por força da decisão proferida no recurso especial interposto pelos agravantes, no qual a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que esta Corte reexamine, exclusivamente, a medida de indisponibilidade de bens imposta aos recorrentes, à luz da nova disciplina legal constante do art. 16, §3o, da Lei 8.429/92, com redação conferida pela Lei no 14.230/2021.

Pois bem. A nova redação do referido dispositivo legal

condiciona a decretação da medida à presença, cumulativa, do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, este último compreendido como o risco concreto de dano irreparável ou de prejuízo ao resultado útil do processo. Exige-se, pois, que o juiz se convença, com base nos elementos dos autos, não apenas da verossimilhança da prática do ato de improbidade, mas também da existência de circunstâncias concretas que justifiquem a constrição patrimonial urgente, veja-se:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§8o Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”
.

Observa-se, assim, que, modificando a sistemática anterior e o entendimento fixado no Tema 701/STJ, que possibilitava a indisponibilidade de bens com base em
periculum in mora
presumido, a alteração legislativa, aplicável de imediato por força do art. 14 do CPC, passou a subordinar o deferimento de tal medida à demonstração cumulativa da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e da existência de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Esses requisitos podem ser compreendidos, respectivamente, como a subsunção da conduta do réu a um dos atos de improbidade administrativos previstos na Lei no 8.429/92 e a apresentação de prova concreta de que aquele esteja se desfazendo de seu patrimônio material com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3o, DA LEI No 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — INDEFERIMENTO DA MEDIDA — NECESSIDADE.

Com o advento da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida.

Recurso não provido”.
(N.U 1026178-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REFORMA DA LIA - LEI No 14.230/21 - NOVO REGIME PRESCRICIONAL - IRRETROATIVIDADE - MEDIDAS CAUTELARES - INDISPONIBILIDADE DE BENS - APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS INTRODUZIDAS PELA LEI No 14.230/21 - ART. 14 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - REVOGAÇÃO DA MEDIDA - PEDIDO EXTENSIVO AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. Nos termos do art. 16, caput, da Lei no 8.429/92, na ação de improbidade administrativa poderá ser formulado pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 3.
Conforme passou a prever o art. 16, §3o, da LIA, após alterações promovidas pela Lei n° 14.230/21, a cautelar de indisponibilidade de bens apenas será deferida mediante a demonstração concomitante do fumus boni juris e do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo
. 4.
Não se constatando qualquer indício de que o agravante pretende obstruir eventual cumprimento de sentença em caso de condenação, ou que ele esteja dilapidando seu patrimônio (periculum in mora), impõe-se a revogação da ordem de indisponibilidade de bens, naquilo que tenha recaído sobre o patrimônio do agravante
. 5. (...). Recurso parcialmente provido”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.576578-7/003, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023) Grifei,.

No caso em exame, o Ministério Público, após instauração do Inquérito Civil SIMP no 000192-001/2011, ajuizou ação civil pública em desfavor dos agravantes, imputando-lhes a prática de simulação para a aquisição de material gráfico, mediante fraude, no âmbito do Pregão Presencial para Registro de Preços no 011/2010. Segundo a exordial, tal conduta teria resultado no prejuízo ao erário no valor atualizado de R$5.107.867,06 (cinco milhões, cento e sete mil, oitocentos e sessenta e sete reais e seis centavos), conforme apurado no RAI no 1009875-62.2021.8.11.0000 (id. 101599329 dos autos de origem), bem como enriquecimento ilícito e violação aos princípios que norteiam a Administração Pública.

A indisponibilidade de bens dos agravantes, requerida pelo
Parquet
, foi deferida pelo juízo
a quo
, que entendeu presentes, com base na documentação e provas acostadas aos autos, a presença dos requisitos legais então vigentes, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), este último na forma presumida, amparando-se, inclusive, no Tema 701 do Superior Tribunal de Justiça.

Com o advento da Lei no 14.230/2021, que promoveu substancial alteração na Lei no 8.429/92, os ora agravantes requereram a revogação da indisponibilidade de bens, invocando a necessidade de observância da nova disciplina legal, em especial a exigência de demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de comprometimento do resultado útil do processo. O pedido, no entanto, foi indeferido, sob o fundamento de que a decisão anteriormente proferida já atenderia, de forma implícita, aos requisitos da nova redação legal, sendo, segundo o entendimento do juízo, desnecessária a comprovação do
periculum in mora
, dada a inconstitucionalidade do art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92. Daí resultou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, por meio do qual os agravantes impugnaram tanto a manutenção da indisponibilidade de bens quanto a rejeição do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória em relação a eles, na condição de particulares.

No ponto que interessa à reanálise determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, a decisão agravada manteve a medida de indisponibilidade de bens com base em presunção genérica e presumida de risco ao resultado útil do processo, ou seja, sem apontar qualquer elemento concreto que indicasse conduta dos agravantes no sentido de dilapidar o patrimônio ou
frustrar eventual ressarcimento ao erário. Tal fundamento, que se mostrava compatível com o regime anterior, não mais encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, tampouco na jurisprudência pátria atual, diante da expressa exigência legal de demonstração específica do
periculum in mora
, nos termos do art. 16, §3o, da Lei no 8.429/92, com redação dada pela Lei no 14.230/2021.

Logo, ainda que o
fumus boni iuris
esteja suficientemente demonstrado na narrativa da inicial e na documentação apresentada, como reconhecido anteriormente por esta Segunda Câmara, não se vislumbra nos autos prova da atualidade e da urgência da constrição patrimonial, tampouco risco efetivo de frustração da tutela final. A manutenção da medida, portanto, viola o novo regime jurídico das tutelas provisórias no âmbito da improbidade administrativa.

Assim, em cumprimento ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheço que a medida de indisponibilidade de bens não pode subsistir na forma como foi mantida, uma vez que não restou demonstrado nos autos o requisito legal do
periculum in mora
concreto, exigido pelo art. 16, §3o, da Lei 8.429/92. Tratando-se de providência de natureza eminentemente cautelar, a indisponibilidade de bens está sujeita à constante reavaliação, podendo ser revogada ou readequada sempre que ausente ou superada a sua justificativa fática ou jurídica, como no presente caso, em que não se comprova risco atual e efetivo de frustração da tutela jurisdicional final.

Nada obsta, contudo, que, posteriormente, havendo alteração na postura dos agravantes quanto à preservação do seu patrimônio, seja decretada nova indisponibilidade de seus bens devidamente fundamentada pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Gráfica Print Indústria e Editora Ltda. e Dalmi Fernandes Defanti Júnior
, apenas para revogar a medida de indisponibilidade de bens imposta aos agravantes, mantendo-se, no mais, o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025